Tribunal: STF
Processo: HC 73669
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: -PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS
CORPUS". REVISÃO CRIMINAL. JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO
SEGUINTE. DESNECESSIDADE DA PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA: INOCORRÊNCIA. GREVE DE
SERVIDORES DO JUDICIÁRIO. FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL.
 I. - Adiado o julgamento da revisão criminal, por
indicação do relator, para a sessão seguinte, com
conhecimento do defensor, que fora regularmente intimado
para o ato, não prospera a alegação de que houve violação ao
princípio da ampla defesa pelo fato de ter deixado de
comparecer ao julgamento, na sessão seguinte, alegando falta
de publicação de nova pauta.
 II. - A greve dos serventuários da Justiça não
serve para justificar o não comparecimento do advogado á
sessão de julgamento, á vista das informações prestadas pelo
Vice-Presidente do órgão apontado coator, no sentido de que
o Tribunal funcionou, normalmente.
 III. - H.C. indeferido.